Tribunal: TCU
Processo: 005.595/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade Federal de Ouro Preto, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1136/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Alvaro Guarda, emitido pela Fundação Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora constatou a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos/décimos de funções comissionadas após a 8/4/1998, propondo a ilegalidade e negativa de registro do ato, embora o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) não discorde dessa constatação fez proposta em sentido contrário quanto ao desfecho da apreciação do ato pelo Tribunal; considerando que o Supremo Tribunal Federal (STF) , no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 638.115/CE, em sede de repercussão geral, deliberou que "ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal"; considerando que, em 18/12/2019, o STF modulou os efeitos da decisão proferida na citada ação para permitir que sejam mantidos os efeitos financeiros da incorporação se a vantagem estiver amparada por decisão judicial já transitada em julgado até a referida data; considerando que, conforme a modulação efetuada pelo STF, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo STF do RE 638.115/CE, como evidenciam, entre outros, os Acórdãos 8.124, 8.187, 8.492, 8.611 e 8.684/2021, da 1a Câmara, e os Acórdãos 7.816, 7.999, 8.254, 8.318 e 8.319/2021, da 2a Câmara; considerando que, neste caso, foi informado que o interessado foi beneficiado por decisão judicial provisória proferida no Mandado de Segurança no 2006.38.00.034178-2 pelo juízo da Vigésima Primeira Vara da Justiça Federal de Primeiro Grau de Belo Horizonte , movido por Alvaro Guarda, entre outros, contra a UFOP, mas que não houve o trânsito em julgado, de modo que os quintos devem ser convertidos em parcela compensatória, conforme decisão adotada no RE 638.115/CE; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 23/12/2022, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito (STF-RE 636.553/RS) ; considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues) , fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, a impossibilidade de acolhimento da proposta formulada pelo MPTCU, tendo em vista que contraria a jurisprudência pacífica do Tribunal acerca da matéria em questão e das disposições da Resolução-TCU 353/2023. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Alvaro Guarda; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo órgão de origem do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 005.595/2023-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Alvaro Guarda (XXX.591.100-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Universidade Federal de Ouro Preto que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. promova o destaque da vantagem incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em parcela compensatória, a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, caso a vantagem tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. emita novo ato para apreciação deste Tribunal após a absorção da parcela impugnada pelos reajustes futuros, nos termos do §8o do art. 7o da Resolução-TCU 353/2023 c/c a IN-TCU 78/2018.